Tribunal: TJES
Processo: 5014881-55.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014881-55.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA GOMES SUHETT DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: GILVAM MOREIRA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014881-55.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
LAREAL NEGOCIOS E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
,
MARIANA GOMES SUHETT DA SILVA
,
JOCEMAR SUHETT DA SILVA

RECORRIDA:
GILVAM MOREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ALUGUEL. AUTOR QUE REALIZOU A ENTREGA DO IMÓVEL. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS E PINTURA

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes
MARIANA GOMES SUHETT DA SILVA
e
JOCEMAR SUHETT DA SILVA
.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora aduz que celebrou contrato de aluguel junto aos requeridos, todavia sustenta que foi indevidamente cobrado e que fez a entrega das chaves em 05/03/2021.

A requerida
LAREAL NEGOCIOS E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
em ID 4156900 interpôs recurso inominado sustentando que o autor não realizou a entrega das chaves e que para a entrega das chaves existe um procedimento específico e que somente poderia agendar a vistoria quando o autor informasse sobre a saída do imóvel e que no tocante à restituição dos valores referentes a pintura, a responsabilidade é da proprietária.

Os requeridos
MARIANA GOMES SUHETT DA SILVA
,
JOCEMAR SUHETT DA SILVA

também interpuseram Recurso Inominado (ID 4156906), sustentando que não foram informados sobre a entrega do imóvel e que receberam informações divergentes e que o imóvel foi entregue pelo requerente com avarias.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise detida dos autos, verifico que os réus não se preocuparam em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, desta forma, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que o autor comprovou que solicitou a não renovação do contrato conforme ID 4156651 e 4156681 com encerramento em 05/03/2021, e também a realização da pintura para entrega conforme comprovante de ID 4156652, corroborando com a tese autoral de que realizou a entrega do imóvel na data informada.

No que concerne à responsabilidade das requeridas, a imobiliária aduz que o autor não entregou as chaves e que não agiu dentro do procedimento correto, todavia a imobiliária não traz aos autos prova de que o autor se negou a entregar as chaves.

Verifico também que no e-mail de ID 4156888 a proprietária afirma que o apartamento estava vazio desde o final de fevereiro, o que comprova claro desencontro entre as informações trazidas pelos requeridos.

No tocante as avarias e ao ressarcimento em relação a pintura, em ID 4156840 a imobiliária confirma a entrega do imóvel com os devidos reparos realizados pelo autor, e em ID 4156869 e 4156870 as fotos apresentadas pelos requeridos
MARIANA GOMES SUHETT DA SILVA
,
JOCEMAR SUHETT DA SILVA

não comprovam o estado de extrema avarias conforme aduzido no presente recurso e conforme comprovante de pagamento e recibo (4156652) o autor realizou as pinturas conforme disposto em contrato.

Neste sentido, entendo que nos termos do artigo 7º § 1º do Código de Defesa do Consumidor, os requeridos respondem solidariamente pelos danos materiais causados ao autor, que comprovou nos termos do artigo 373, I do CPC que cumpriu com o disposto no contrato, pagando valores a maior dos que aqueles previstos contratualmente.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos,

NEGANDO-LHES PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em prol daqueles em que foi deferido o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)